Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718829-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS COSTA MUNIZ AGRAVADO: ALEX FERREIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOAO MARCOS COSTA MUNIZ contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0036494-40.2010.8.07.0001, que indeferiu a inclusão do plano de previdência no monte partilhável (ID 192739228), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação/embargos de declaração de ID 187868898, apresentados pelo executado em face da penhora no rosto dos autos do processo no 0000657- 17.2023.5.10.0103, que tramita na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, ao argumento de que os créditos trabalhistas possuem natureza alimentar e salarial e seriam, em regra, impenhoráveis. Pede a liberação dos referidos créditos trabalhistas. Em contrarrazões de ID 190407789, a parte exequente refuta as alegações e pede a rejeição da insurgência ou a manutenção da penhora do percentual de, pelo menos, 30% do valor do crédito trabalhista pertencente ao executado. É o breve relato. DECIDO. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, não excedente a até 50 (cinquenta) salários mínimos são impenhoráveis, conforme determinação expressa do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC. Tal norma processual busca proteger minimamente o patrimônio do devedor e viabilizar a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela. Com relação aos créditos de origem trabalhista, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora dessa verba, desde que preservado um mínimo patrimonial ao devedor, adotando como critério o valor de 50 salários-mínimos, fornecido pelo próprio legislador no §2o do art. 833 do CPC. (AgInt no AREsp n. 1.717.962/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.). Sobre o tema, confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ARTIGO 833, § 2o DO CPC. QUANTIA EXCEDENTE AO LIMITE DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Toda e qualquer concessão quanto a exceção em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.1. O resultado perseguido pela recorrente diz respeito a quantia a ser recebida em reclamação trabalhista, que ostentam a mesma natureza de verba salarial, devendo ser observado o critério fornecido pelo próprio legislador no § 2o do art. 833 do CPC, pois, os valores em destaque são, por sua natureza, impenhoráveis. 3 Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1734113, 07099770320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a partir do cotejo entre créditos e débitos, considerando o valor do crédito trabalhista a ser recebido pelo executado nos termos do acordo de ID 181210345, qual seja, R$ 15.000,00, não há como manter a penhora outrora deferida, porquanto há que se preservar o limite legal em favor da parte devedora. Nesse contexto, acolho a impugnação de ID 187868898 e determino a liberação da penhora no rosto dos autos do processo no 0000657- 17.2023.5.10.0103, que tramita na 3a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, outrora deferida nos autos consoante decisão de ID 183590609. Comunique-se à 3a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Confiro à presente força de ofício, para os fins pertinentes. Fica a parte exequente intimada a indicar outras medidas aptas à satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente já anotado - 8/6/2024 (ID 161425035). No agravo de instrumento (ID 58893743), a herdeira requer a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “Seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, além de deferir, pois espera a cassação da decisão, a manutenção da penhora sobre os valores no processo 0000657-17.2023.5.10.0103, determinando o prosseguimento do feito com o fim de garantir o resultado do processo;” (p. 13). Para tanto, afirma que se a decisão continuar a produzir efeitos, não conseguirá localizar novos bens para penhora, tornando a execução frustrada. Sobre o perigo da demora, afirma ser evidente o comprometimento da eficácia da execução. Preparo recolhido (ID 58913397, 58913399). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora seja relevante o direito ao crédito, a decisão impugnada acompanhou entendimento majoritário do STJ, no sentido de serem impenhoráveis as verbas trabalhistas que não ultrapassem 50 salários mínimos. Sobre a plausibilidade do direito, as verbas de natureza trabalhistas são absolutamente impenhoráveis, salvo quando restar comprovada que a verba executada possui natureza alimentar (Acórdão 1842888, 07320774920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024). No caso dos autos, a dívida possui natureza contratual, afastando a mitigação da regra. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator